Tribunal: TJSP
Processo: 1006756-47.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução amparada em contratos de mútuo e notas promissórias dadas em garantia - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes.
DESERÇÃO - Embargado que não recolheu as custas de preparo de seu recurso - Apelo não conhecido.
CONTRATOS DE MÚTUO - Instrumentos contratuais assinados pelos devedores e duas testemunhas - Títulos com força

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução amparada em contratos de mútuo e notas promissórias dadas em garantia - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes.
DESERÇÃO - Embargado que não recolheu as custas de preparo de seu recurso - Apelo não conhecido.
CONTRATOS DE MÚTUO - Instrumentos contratuais assinados pelos devedores e duas testemunhas - Títulos com força executiva, nos termos do artigo 784, III, do CPC - Discussão acerca do contrato de condomínio (já extinto) para exploração agrícola e pecuária que, no caso, é impertinente nos autos da ação de execução de título extrajudicial - Condomínio que, embora, em tese, tenha sido beneficiado pelos valores mutuados, não participou dos títulos executivos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva apenas quanto a quatro embargantes, mantendo a execução em face do embargante que figurou diretamente como parte nos contratos de mútuo que embasam a execução - Legitimidade passiva da parte que decorre da expressa dicção do art. 779, I, do CPC - Limitação da responsabilidade desse executado a 25% do valor total do débito representado pelos títulos executivos, nos termos de sua cota condominial, que foi feita apenas em razão do expresso pedido do exequente - Débito a ser recalculado na proporção da responsabilidade desse executado que continua líquido - Contratos de mútuo com valor certo e vencimento determinado - Liquidez dos títulos executivos caracterizada.
Sucumbência que foi realmente recíproca, mas na proporção de 90% para o embargado e 10% para os embargantes - Sentença reformada apenas neste ponto.

Dá-se provimento parcial ao recurso dos embargantes, não conhecido o do embargado.